Tribunal: TJMT
Processo: 1010730-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Yegros Ferreira Eireli - ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recursos de apelação de ambas as partes, reafirmando que: (i) a renegociação de contrato de locação sem anuência do fiador não extingue a fiança, desde que não agrave substancialmente as obrigações do fiador; (ii) o pedido de indenização por reparos necessários no imóvel não configura inovação da causa de pedir, desde que compatível com as obrigações sucessivas previstas no art. 323 do CPC.
A embargante sustenta omissões quanto à análise de diferenças entre orçamento inicial e valores pleiteados para reparos, ausência de comprovação da necessidade e proporcionalidade dos gastos, ausência de nexo causal entre os danos e os valores cobrados, além de apontar supostas condições precárias prévias do imóvel que indicariam reformas voluptuárias. Em novo recurso, alega omissão do acórdão anterior ao não analisar embargos de declaração anteriormente opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissões, contradições ou obscuridades quanto aos argumentos apresentados pela embargante;
(ii) determinar se o segundo recurso de embargos de declaração perdeu objeto em razão do julgamento do recurso anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração destina-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No entanto, não se presta à rediscussão do mérito.
O acórdão enfrentou todas as questões essenciais, incluindo a análise sobre a devolução do imóvel em perfeito estado e os reparos necessários, fundamentando-se no art. 323 do CPC e respeitando o contraditório. Restou esclarecido que o aditamento não configurou inovação processual irregular.
Em relação aos reparos, o acórdão considerou que os documentos apresentados (orçamentos, notas fiscais, fotografias de vistorias) comprovaram a necessidade e a adequação dos reparos, afastando a alegação de reformas voluptuárias. O ônus probatório da parte ré (art. 373, II, do CPC) não foi cumprido.
Quanto à exoneração dos fiadores, foi reafirmado que alterações contratuais, como parcelamentos e descontos, não agravam substancialmente as obrigações, à luz do art. 838, I, do CC.
O entendimento consolidado do STJ dispensa o julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados, bastando que a decisão esteja fundamentada.
O segundo recurso de embargos de declaração perdeu objeto, uma vez que a questão nele suscitada foi exaurida no julgamento do primeiro recurso, não restando matéria pendente de apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de Id. 253805177 desprovido. Recurso de Id. 257087182 julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A análise dos reparos no imóvel, conforme o art. 323 do CPC, considera a compatibilidade com a obrigação originária, sendo irrelevante a alegação de inovação da causa de pedir.
A exoneração de fiadores apenas ocorre quando há agravamento substancial das obrigações ou prejuízo direto, não configurados no caso.
Perde objeto o recurso de embargos de declaração quando a matéria nele suscitada já foi definitivamente analisada em julgamento anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 323, 373, II; CC, art. 838, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024.
STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010730-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZEIDAN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 97.531.318/0001-30 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELADO), YEGROS FERREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 18.288.448/0001-18 (APELANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Yegros Ferreira Eireli - ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recursos de apelação de ambas as partes, reafirmando que: (i) a renegociação de contrato de locação sem anuência do fiador não extingue a fiança, desde que não agrave substancialmente as obrigações do fiador; (ii) o pedido de indenização por reparos necessários no imóvel não configura inovação da causa de pedir, desde que compatível com as obrigações sucessivas previstas no art. 323 do CPC.

A embargante sustenta omissões quanto à análise de diferenças entre orçamento inicial e valores pleiteados para reparos, ausência de comprovação da necessidade e proporcionalidade dos gastos, ausência de nexo causal entre os danos e os valores cobrados, além de apontar supostas condições precárias prévias do imóvel que indicariam reformas voluptuárias. Em novo recurso, alega omissão do acórdão anterior ao não analisar embargos de declaração anteriormente opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissões, contradições ou obscuridades quanto aos argumentos apresentados pela embargante;
(ii) determinar se o segundo recurso de embargos de declaração perdeu objeto em razão do julgamento do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No entanto, não se presta à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou todas as questões essenciais, incluindo a análise sobre a devolução do imóvel em perfeito estado e os reparos necessários, fundamentando-se no art. 323 do CPC e respeitando o contraditório. Restou esclarecido que o aditamento não configurou inovação processual irregular.

Em relação aos reparos, o acórdão considerou que os documentos apresentados (orçamentos, notas fiscais, fotografias de vistorias) comprovaram a necessidade e a adequação dos reparos, afastando a alegação de reformas voluptuárias. O ônus probatório da parte ré (art. 373, II, do CPC) não foi cumprido.

Quanto à exoneração dos fiadores, foi reafirmado que alterações contratuais, como parcelamentos e descontos, não agravam substancialmente as obrigações, à luz do art. 838, I, do CC.

O entendimento consolidado do STJ dispensa o julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados, bastando que a decisão esteja fundamentada.

O segundo recurso de embargos de declaração perdeu objeto, uma vez que a questão nele suscitada foi exaurida no julgamento do primeiro recurso, não restando matéria pendente de apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Id. 253805177 desprovido. Recurso de Id. 257087182 julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A análise dos reparos no imóvel, conforme o art. 323 do CPC, considera a compatibilidade com a obrigação originária, sendo irrelevante a alegação de inovação da causa de pedir.

A exoneração de fiadores apenas ocorre quando há agravamento substancial das obrigações ou prejuízo direto, não configurados no caso.

Perde objeto o recurso de embargos de declaração quando a matéria nele suscitada já foi definitivamente analisada em julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 323, 373, II; CC, art. 838, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024.

STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por YEGROS FERREIRA EIRELI - ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes (Id. 251557661), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A renegociação de contrato de locação sem anuência do fiador não extingue a fiança, desde que não agrave substancialmente as obrigações do fiador.

O pedido de indenização por reparos necessários no imóvel não configura inovação da causa de pedir quando a devolução do imóvel em perfeito estado já constava na petição inicial, sendo tais reparos compatíveis com as obrigações sucessivas previstas no art. 323 do CPC. (...)”.

Embargos de YEGROS (Id. 253805177): Afirma que o acórdão é omisso por não enfrentar a discrepância entre o orçamento inicial para reparos (R$ 46.120,00) e o valor posteriormente pleiteado (R$ 130.124,95), bem como a ausência de comprovação de que os gastos realizados foram necessários e proporcionais.

Alega, ainda, que o orçamento inicial foi apresentado após o despejo, quando o autor já estava na posse do imóvel, o que desconfiguraria a premissa do acórdão de que não havia como mensurar os reparos no momento inicial.

Argumenta que os gastos apresentados ocorreram mais de um ano após o despejo e questiona o nexo causal entre os danos alegados e os valores cobrados.

Aponta também omissão quanto ao laudo de vistoria inicial, que demonstraria que o imóvel já se encontrava em condições precárias antes da locação, indicando que as reformas seriam voluptuárias e não obrigatórias.

Embargos de YEGROS (Id. 257087182): Em síntese, alega que o acórdão de Id. 254836680 é omisso por não ter analisado os embargos de declaração anteriores, opostos em Id. 253805177.

A embargante requereu o processamento e acolhimento dos embargos para que fosse suprida a omissão apontada, com análise integral de seus embargos anteriores e intimação da parte contrária para contrarrazoar, garantindo o contraditório.

Contrarrazões (Id. 260245199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A análise do acórdão em questão revela que os vícios de omissão apontados pelo embargante não se configuram, uma vez que todas as questões essenciais foram devidamente enfrentadas e fundamentadas pela Câmara.

Em relação à alegação de que teria havido inovação da causa de pedir com o aditamento posterior ao saneamento do processo, o acórdão esclareceu que a devolução do imóvel em perfeito estado já constava da petição inicial como pedido expresso. Ressaltou-se ainda que, nos termos do artigo 323 do CPC, era possível incluir na condenação as prestações sucessivas vencidas no curso da demanda, desde que compatíveis com a obrigação originária. O julgamento destacou que o contraditório foi respeitado, com oportunidade para manifestação das partes sobre os documentos apresentados, conforme registrado na decisão saneadora.

Assim, ficou evidente que o aditamento não configurou inovação processual irregular.

Quanto à suposta ausência de comprovação da necessidade dos reparos e à alegação de que se tratariam de reformas voluptuárias, o acórdão analisou detalhadamente os documentos apresentados pela parte autora, incluindo orçamentos, notas fiscais e fotografias das vistorias de entrada e saída do imóvel.

Nota-se que ficou demonstrado que os reparos realizados eram indispensáveis à recuperação do imóvel e visavam à sua devolução nas condições contratadas. Não houve qualquer elemento nos autos que indicasse tratar-se de melhorias supérfluas ou destinadas à valorização do bem.

Além disso, o acórdão destacou que a parte ré não apresentou provas capazes de afastar as evidências apresentadas pela autora, descumprindo o ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Por outro lado, com relação à exoneração dos fiadores, a decisão enfrentou a questão à luz do artigo 838, I, do CC e esclareceu que a mera renegociação entre locador e locatário, sem aumento substancial das obrigações dos fiadores, não tem o condão de extinguir a fiança.

No ponto, o acórdão foi categórico ao afirmar que as alterações contratuais analisadas, consistentes na concessão de parcelamentos e descontos, não implicaram prejuízo direto ou ampliação das responsabilidades dos fiadores. A fundamentação foi corroborada por jurisprudência pertinente, reafirmando que a exoneração da fiança somente ocorre quando comprovado o agravamento significativo das obrigações ou prejuízo direto, o que não foi evidenciado no caso concreto.

Não há, portanto, que se falar em omissões ou contradições, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

Portanto, as alegadas omissões e contradições não se verificam, já que o acórdão analisou de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por fim, o recurso de embargos de declaração identificado sob Id. 257087182, interposto por Yegros Ferreira Eireli - ME, sustenta omissão no acórdão anterior quanto à análise dos embargos de declaração de Id. 253805177. Alega a embargante que o acórdão de Id. 254836680 não teria examinado os argumentos apresentados no recurso anterior, razão pela qual pleiteia o saneamento da omissão apontada.

Contudo, observa-se que os embargos de declaração de Id. 253805177 já foram devidamente analisados e rejeitados no presente julgamento. Como detalhadamente exposto, não foram identificados quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Todas as questões essenciais à solução da controvérsia foram enfrentadas de forma fundamentada, com a devida apreciação das matérias fáticas e jurídicas apresentadas pela embargante, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Assim, verifica-se que o presente recurso de Id. 257087182 tornou-se prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Isso porque o alegado vício de omissão apontado já foi enfrentado e resolvido no julgamento, esvaziando qualquer propósito remanescente deste segundo recurso.

Dessa forma, em razão do julgamento definitivo dos embargos de declaração de Id. 253805177, que constitui o núcleo de impugnação também do recurso de Id. 257087182, não há mais objeto a ser apreciado neste último. Conclui-se, portanto, que o presente recurso perdeu seu objeto, devendo ser declarado prejudicado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Id. 253805177 e JULGO PREJUDICADO o recurso de Id. 257087182, em razão da perda superveniente de objeto, uma vez que o julgamento do recurso de Id. 253805177 esgotou integralmente a matéria nele suscitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025